Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-05.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001810-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), GLORIO NILSON NUNES DA SILVA - CPF: 270.259.771-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Limitação de Descontos fundada na Lei do Superendividamento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a parte agravante demonstrou, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade de justiça é destinada àqueles que comprovem insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de pobreza quando existirem elementos nos autos que infirmem a alegada condição econômica.

4.
A documentação acostada revela que o agravante, aposentado e pensionista no posto de Terceiro Sargento, percebe remuneração mensal bruta no valor aproximado de R$ 11.256,96, circunstância que afasta, em princípio, a alegação de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

5.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada quando os elementos probatórios evidenciam situação econômica incompatível com o benefício pleiteado.

6.
Ausente demonstração inequívoca de vulnerabilidade financeira capaz de comprometer a subsistência digna do recorrente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade financeira da parte. 2.
A percepção de renda mensal significativa, sem prova concreta de comprometimento capaz de inviabilizar o pagamento das custas processuais, autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLORIO NILSON NUNES DA SILVA

contra a decisão de ID.
216275000
, proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá/MT

na

Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei de Superendividamento n. 1117548-49.2025.8.11.0041
, que move em desfavor de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MASTER S/A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S.A,
que
indeferiu
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
indeferimento da inicial
.

Em síntese, aduz encontra
r-se
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Aduz que a decisão de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça sob o argumento de que a comprovação de rendimentos demonstrada no processo não permite considerá-lo pobre na acepção jurídica do termo, divorciando-se sua declaração dos demais elementos constantes do feito.

Argumenta que a situação de superendividamento comprovada evidencia sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência digna, configurando hipossuficiência econômica nos termos do artigo 98 do CPC.

Por fim, afirma que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça
.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. (342087382), que determinou
à
parte
agravante que junte, no prazo de
0
5 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua vulnerabilidade financeira.

Em atenção à determinação supra,
foi juntada
no ID. 344336394,

documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 343019392)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque verifica-se
,
que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise do holerite acostado no ID.
341770377
, verifica-se que o agravante,
é
pensionista e aposentado no posto de Terceiro Sargento, aufere remuneração mensal bruta no valor de R$ 11.256,96 (onze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo
patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026